Tribunal: CARF
Processo: 10580.725848/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725848/2018-52
ACÓRDÃO
1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO SOTERO DE MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
IMPUGNAÇÃO EXTRAVIADA. ESFORÇO COMPROVADO.
Demonstrado que em virtude de extravio na impugnação a auto de
infração o correspondente débito remanesceu sem a exigibilidade
suspensa, tendo o contribuinte trazido prova de tê-la impugnado, há de ser
garantida sua permanência no Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 3087533,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
2
de 31 de agosto de 2018 (fl. 26), o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2019, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Eis a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão (fl. 27):

Após o prazo de 30 dias para regularização, remanesceram em aberto apenas os
débitos relativos a Multa por Atraso na Entrega da GFIP, conforme consulta ao sistema SIVEX cuja
imagem colaciono a seguir (fl.28):

Cientificado em 14/09/2018, o Contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade alegando que os débitos previdenciários encontravam-se quitados, e que os
débitos relativos à Multa por Atraso na Entrega de GFIP foram objeto de auto de infração
devidamente impugnado pelo contribuinte nos autos do processo de no 10580.723588/2018-81
(fl. 08/20), tendo sido posteriormente protocolada uma petição para correção da razão social e
CNPJ do Impugnante (fl. 21). Alegou ainda que, como o equívoco na Impugnação teve como
consequência a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo às Multas por Atraso
na Entrega de GFIP, parcelou referidos débitos em 19/09/2018, tendo a primeira parcela sido paga
em 21/09/2019, conforme comprovante colacionado (fls. 22/25)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
3
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade porque:
“O contribuinte alega ter impugnado o débito listado no Termo de Indeferimento
por meio do processo 10580.723588/2018-81. No entanto, ao analisar este
processo verifica-se que foi protocolada uma impugnação em nome de outro
contribuinte (diferentes CNPJ e razão social).
Assim, o débito foi inscrito em dívida ativa, em 25/11/2019, conforme
demonstrado abaixo. Vale observar que em 09/12/2019, o contribuinte iniciou
negociação de parcelamento da dívida (após o prazo legal de regularização,
conforme acima mencionado).”
Cientificado do Acórdão Recorrido em 20/11/2020 (fl. 41), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 27/11/2021, no qual alega que:
“O empresário Gustavo Sotero tomou conhecimento do processo administrativo
relativo á exclusão do contribuinte do regime tributário instituído pela lei
complementar 123/2006 – Simples Nacional no dia 20/11/2020, através do
acordão no 108-003.871 – 28a Turma da DRJ. Informando no relatório que o
contribuinte impugnou o débito no processo 10580.723588/2018-81 com a data
26/09/2018 onde consta o nome do empresário Augusto Cesar.
Informo que no dia 19/06/2018 a empresa Gustavo Sotero, CNPJ
15.591.300/0001-60 deu entrada ao processo de impugnação da multa da GFIP
em atendimento presencial na Receita Federal, porem ocorreu um equivoco e o
relatório que demonstrava a situação ficou com a Razão Social e CNPJ da empresa
Augusto Messeder, mais toda documentação inclusive o ato de infração tratava-
se da empresa GUSTAVO SOTERO, gerando o processo de n° 10580.723588/2018-
81.
Percebendo o equivoco no dia 03/08/2018 foi anexada uma petição solicitando a
correção da Razão Social e CNPJ desse processo no 10580.723588/2018-81 para a
empresa solicitante GUSTAVO SOTERO, conforme toda documentação que
constava na impugnação, bem como na petição. Como não houve resposta em
tempo hábil, foi informado na contestação o número do processo anterior onde
toda a documentação inicial foi protocolada dentro prazo com o fim de sanar o
erro. Apenas após a contestação datada no dia 26-09-2018 que a receita gerou
esse processo no 10580.725848/2018-52 para o empresário Gustavo Sotero.
E como a DRJ também não se manifestou dando parecer em relação à
impugnação da GFIP, como consequência da ausência de resposta o débito foi
inscrito na dívida ativa, em 25/11/2019.
Em razão disso a empresa foi obrigada a aderir o parcelamento em 09/12/2018
em 7 parcelas, desta forma quitando todas as parcelas e consequentemente
quitando o débito junto a Receita Federal. Dessa mesma forma procedeu com o
débito”
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
4
Requereu, ao final, o provimento do Recurso para obter sua manutenção no
Simples Nacional à vista da regularização dos débitos apontados no Termo de Exclusão.
Levado o processo a julgamento, foi proferida a Resolução CARF no 1401.000-912,
com a seguinte determinação:
“Dessa maneira, considerando os indícios robustos criados pelo contribuinte em
seu favor desde a manifestação de inconformidade, mas que não receberam da
instância de origem apreciação e consideração adequada, nos termos do artigo 29
do Decreto no 70.235/72, proponho a conversão do presente julgamento em
diligência, determinando que a unidade de origem:
i. Providencie a juntada a estes autos, de cópia integral do processo no
10580.723588/2018-81;
ii. Intime o contribuinte a apresentar cópia de todas as peças documentos
protocolados que alega terem sido remetidos aos autos do processo no
10580.723588/2018-81 e inclusive do Auto de Infração recebido e alegadamente
Impugnado;
iii. Elabore relatório conclusivo sobre a existência e tempestividade de
Impugnação relativa aos débitos que causaram a Exclusão, considerando a data
do protocolo nos autos do processo no 10580.723588/2018-81;
iv. Conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
v. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.”

Cientificada a unidade de origem para atendimento da Diligência, vieram aos autos
aos documentos de fls. 104 a 106, o relatório de diligência de fls. 108 e 109 e alguns extratos de
débitos inscritos em dívida ativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
O Recurso já foi admitido quando da prolação da resolução, tratando-se a
admissibilidade é questão superada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
5
2
- MÉRITO
Antes de analisar se há nos autos elementos suficientes para que este colegiado
forme sua convicção acerca subsistência ou insubsistência da exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, não podemos deixar de notar que a DRF de origem não deu adequado cumprimento à
Resolução CARF no 1401.000-912.
Vale transcrever novamente seu dispositivo:
“Dessa maneira, considerando os indícios robustos criados pelo contribuinte em
seu favor desde a manifestação de inconformidade, mas que não receberam da
instância de origem apreciação e consideração adequada, nos termos do artigo 29
do Decreto no 70.235/72, proponho a conversão do presente julgamento em
diligência, determinando que a unidade de origem:
i. Providencie a juntada a estes autos, de cópia integral do processo no
10580.723588/2018-81;
ii. Intime o contribuinte a apresentar cópia de todas as peças documentos
protocolados que alega terem sido remetidos aos autos do processo no
10580.723588/2018-81 e inclusive do Auto de Infração recebido e alegadamente
Impugnado;
iii. Elabore relatório conclusivo sobre a existência e tempestividade de
Impugnação relativa aos débitos que causaram a Exclusão, considerando a data
do protocolo nos autos do processo no 10580.723588/2018-81;
iv. Conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
v. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.”
Das 5 determinações deste CARF à DRF de origem, apenas aquelas de números “iii”
e “v” foram atendidas. Não se anexou aos presentes autos a cópia integral do processo
10580.723588/2018-81, não se intimou o contribuinte para apresentar cópia das peças
protocoladas, quanto menos se intimou o contribuinte para manifestar-se sobre o resultado da
diligência.
O processo no 10580.723588/2018-81 chegou a ser apensado aos presentes autos
em 12/09/2024 (fl. 103), mas foi desapensado em 25/09/2024 (fl. 113), antes da devolução dos
autos ao CARF.
Ademais, a falta de intimação do contribuinte para se manifestar sobre o relatório
de diligência, além de contrariar a determinação expressa contida na Resolução, viola diretamente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
6
o art. 35, parágrafo único do Decreto no 7.574, de 20111, maculando o presente processo de
nulidade por cerceamento do direito de defesa do Recorrente.
Pelo exposto, de maneira a evitar a referida nulidade, seria de rigor a nova
conversão do presente julgamento em diligência para que os autos fossem devolvidos à
autoridade fiscal de origem visando ao cumprimento das três determinações desatendidas.
Entretanto, o art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72 permite a superação de
nulidades em favor do sujeito passivo.
No caso, o débito que motivou a exclusão do contribuinte GUSTAVO SOTERO DE
MORAES, CNPJ 15.591.300/000160 do SIMPLES NACIONAL decorreu do Auto de Infração
veiculando Multa por Atraso na Entrega da GFIP- MAED/GFIP no 0510100.2018.1294035, lavrado
em 15/05/2018 e com ciência do contribuinte em 06/06/2018 (fl. 104-107).
Conforme o Relatório de Diligência, foi protocolada impugnação no processo
10580.723.588/2018-81 em 19/06/2018 em nome de outro sujeito passivo, AUGUSTO CEZAR
ALMIR MESSEDER, CNPJ 13.007.985/000129, impugnando outro Auto de Infração, de no
0510100.2018.1291173. A impugnação, segundo o Relatório de Diligência, sequer mencionaria o
sujeito passivo GUSTAVO SOTERO DE MORAES, CNPJ 15.591.300/0001-60 ou o Auto de Infração
que ensejou sua exclusão do Simples Nacional, de no 0510100.218.1294035, muito embora os
documentos anexados tenham sido todos de GUSTAVO SOTERO MORAES.
O relatório ainda consigna que, no dia seguinte, 20/06/2018, foi juntada Petição na
qual foi solicitado que a impugnação original fosse substituída por outra que trazia no texto o
sujeito passivo GUSTAVO SOTERO MORAES, mas ainda se referia ao Auto de Infração no
0510100.2018.1291173.
Essa Petição não foi analisada, razão pela qual o contribuinte recorreu à Ouvidoria
em 27/02/2019 para que a Petição fosse deferida.
Em 08/03/2019, o processo 10580.723.588/2018-81 foi analisado, e nessa ocasião,
foi verificado que o contribuinte havia protocolado em 26/09/2019 defesa no processo ora sob
análise, de no 10580.725.848/2018-52, Manifestando sua Inconformidade contra sua Exclusão do
Simples Nacional.
A DRF asseverou também que a Manifestação de Inconformidade que instaurou o
presente contencioso, por sua vez, foi instruída com a mesma documentação da Petição
apresentada em 20/06/2018 no processo 10580.723.588/2018-81 que tratava da multa que

1 ““Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).”
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
7
causou a exclusão, ou seja, a impugnação ao Auto 0510100.2018.1291173 (que não foi lavrado
para o sujeito passivo GUSTAVO SOTERO MARAES) mas citando o nome deste interessado.
Por fim, o Relatório de Diligência, asseverou que, considerando que a impugnação
que constava no processo 10580.723.588/2018-81 é a mesma que a anexada neste processo ora
sob julgamento, o processo 10580.723.588/2018-81 foi arquivado sem análise do mérito.
Entendo pertinentes alguns reparos às constatações do Relatório de Diligência.
Conforme se verifica à fl. 8 dos presentes autos, a Impugnação do contribuinte que,
segundo sua versão dos fatos, foi protocolada por engano com número de outro processo de
outro sujeito passivo indica sim como sujeito passivo Gustavo Sotero de Moraes ME, trata de
multa por atraso de entrega de GFIP e foi protocolada dentro do prazo para Impugnação do
processo no 10580.723588/2018-81 (em 19/06/2018 conforme assevera a própria autoridade
diligenciante, a despeito da ilegibilidade do carimbo de protocolo):

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
8
A Impugnação de fato indica no cabeçalho o Auto de Infração, de no
0510100.2018.1291173, de outro contribuinte, mas não só o sujeito passivo identificado na
Petição é o ora Recorrente, Gustavo Sotero, como a documentação encartada naquela
Impugnação também dizia respeito ao ora Recorrente, conforme reconheceu o Relatório de
Diligência.
Ademais, desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte arguiu e trouxe
documentação comprobatória de que o débito relativo a Multas por Atraso na Entrega de
Declaração que remanesceram em aberto após quitação dos demais débitos apontados no ADE de
Exclusão foram lançados por meio de Auto de Infração impugnado pelo contribuinte no processo
10580.723.588/2018-81, mas cuja impugnação foi remetida e anexada aos autos de processo
administrativo de outro contribuinte.
O Erro foi identificado pelo contribuinte, e foi por ele levado a conhecimento da
autoridade fiscal na petição de fls. 21 endereçada ao processo correto.
Ademais, a Impugnação, de fls. 8 e ss, refere-se a multa que inclui o período de
competência ensejador da exclusão do Simples, em seu mesmo valor de R$ 3.000,00 , conforme se
verifica da leitura da imagem da petição colacionada acima, e da consulta de débitos após o prazo
de 30 dias de regularização, de fls. 28:

Portanto, a partir da documentação presente nos autos e sem acesso àquela
documentação que a autoridade diligenciante deveria ter acostado aos presentes, não há
elementos pelos quais se possa ter por procedente a versão dos fatos da autoridade diligenciante,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725848/2018-52
9
pela qual impugnação à autuação por atraso na entrega da GFIP sequer trataria materialmente do
processo no 10580.723588/2018-81.
O que a prova presente nos autos indica é que na realidade débito que causou a
exclusão do Simples deveria estar sim com a exigibilidade suspensa na data relevante para definir
a subsistência do ADE de exclusão, qual seja, 30 dias após a 14/08/2018 quando se deu a ciência
do ADE de exclusão, já que o arquivamento do processo 10580.723.588/2018-81 decorreu de
mero erro material no endereçamento da Impugnação que, embora superável a qualquer
momento, não foi superado pelas autoridades a quo.
Considerando que referido débito só foi inscrito em dívida ativa mais de um ano
depois da ciência da data relevante para definir a subsistência da exclusão, a inscrição
superveniente tampouco pode ser causa para sua manutenção. Vejamos o extrato da PGFN
indicando a data de inscrição em dívida ativa:

Nesse cenário o débito deveria estar com a exigibilidade suspensa, o que só não
ocorreu por conta do erro material de endereçamento da petição não superado, e não poderia ser
causa para a manutenção da exclusão.
Por isso, dou provimento ao Recurso Voluntário para julgar insubsistente o ato de
Exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 131
DF CARF MF
Original